Tribunal: TJMT
Processo: 1001838-85.2022.8.11.0105
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001838-85.2022.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MIGUEL CHEFRE - CPF: 114.309.742-49 (APELANTE), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA - CPF: 739.327.952-53 (APELADO), RAFAELA CERIBELLI FAJARDO ALVES - CPF: 053.226.801-60 (ADVOGADO), FRANCIELI MICHALSKI DA SILVA - CPF: 054.195.621-38 (ADVOGADO), SONIA MARA ROGOSKI - CPF: 029.097.659-62 (ADVOGADO), KELI PATRICIA DEMETRIO PEREIRA - CPF: 018.782.272-70 (APELADO), CHARLYS PEDRO DEMETRIO PEREIRA SANTOS - CPF: 084.945.191-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KELI PATRICIA DEMETRIO PEREIRA - CPF: 018.782.272-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. PRELIMINAR DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
AFASTADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em
Ação De Indenização Por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes
decorrente de acidente de trânsito, reconheceu a responsabilidade do réu pelos danos causados em acidente envolvendo veículo de sua propriedade, conduzido por terceiro, fixou indenização por danos materiais em R$ 52.080,00(cinquenta e dois mil e oitenta reais) e por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: i) saber se a sentença é nula por julgamento extra petita, em razão do reconhecimento da responsabilidade do proprietário do veículo;
ii
) saber se o proprietário responde pelos danos causados por terceiro autorizado a conduzir o automóvel;
iii
) saber se houve culpa concorrente das vítimas, em razão de o condutor da motocicleta ser menor e não habilitado;
iv
) saber se os valores fixados a título de danos materiais e morais comportam redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não houve julgamento extra petita. A petição inicial formulou pedido condenatório contra o proprietário do veículo e descreveu os fatos que embasaram a pretensão reparatória. A sentença apenas atribuiu qualificação jurídica aos fatos narrados, sem alterar a causa de pedir nem ampliar o objeto da demanda.

4. A prova dos autos demonstrou que o acidente decorreu de conduta culposa do condutor do veículo do réu, que invadiu a trajetória da motocicleta e realizou manobra sem a cautela exigida pelas normas de trânsito.

5. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados a terceiros quando autoriza sua condução por terceiro, salvo hipótese excepcional de uso clandestino ou fato equivalente, não demonstrada nos autos.

6. A culpa concorrente exige prova de contribuição causal da vítima para o resultado. A menoridade e a ausência de habilitação do condutor da motocicleta, por si sós, não demonstram participação causal no acidente, diante da ausência de prova de conduta da vítima apta a concorrer para o sinistro.

7. Os danos materiais foram comprovados por documentos idôneos relacionados às despesas médico-hospitalares e ao tratamento das lesões sofridas no acidente. Inexiste prova de excesso, duplicidade ou ausência de nexo causal.

8. Os danos morais decorrem da gravidade do acidente, das fraturas, do atendimento emergencial, dos procedimentos médicos e das limitações posteriores suportadas pelas vítimas. O valor fixado mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura julgamento extra petita a sentença que reconhece a responsabilidade civil do proprietário do veículo com base nos fatos narrados na petição inicial e no pedido condenatório nela formulado. 2. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados por terceiro autorizado a conduzi-lo. 3. A ausência de habilitação da vítima não autoriza, por si só, o reconhecimento de culpa concorrente, que depende de prova de contribuição causal para o acidente. 4. Devem ser mantidos os valores de indenização por danos materiais e morais quando compatíveis com a prova dos autos e com a extensão do dano.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 141, 492, 85, § 11, e 99, § 2º; CC,
arts
. 186, 927, 944 e 945; CTB,
arts
. 28 e 34.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.654.030/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma,
publ
. 20.03.2025; STJ, REsp 577902/DF, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.06.2006, DJ 28.08.2006; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.872.866/PR, 4ª Turma,
publ
. 24.06.2022; TJMT, Apelação Cível 1000259-69.2023.8.11.0040, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado,
publ
. 29.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação n.º 1001838-85.2022.8.11.0105

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Miguel
Chefre
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes
proposta por
Pedro Pereira
e
Charlys
Pedro Demétrio Pereira Santos
.

O Juiz singular
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou o Requerido ao pagamento de R$ 52.080,00 (cinquenta e dois mil e oitenta reais) a título de danos materiais e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, na proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Autor, e rejeitou o pedido de lucros cessantes. Diante da sucumbência recíproca, fixou as custas processuais e os honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento)
d
o valor da condenação, na proporção de 70% (setenta por cento) para o Requerido e 30% (trinta por cento) para os Requerentes, vedada a compensação, com suspensão da exigibilidade em relação aos autores, em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o Apelante argui, em preliminar, a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, ao fundamento de que a condenação solidária foi reconhecida com base na condição de proprietário do veículo, embora tal fundamento, segundo sustenta, não conste da petição inicial, em afronta aos
arts
. 141 e 492 do CPC.

No mérito, sustenta que não conduzia o veículo no momento do acidente e não praticou conduta culposa. Afirma que a mera propriedade do automóvel não autoriza sua responsabilização civil, sobretudo por inexistir relação de preposição ou prova de culpa
in
eligendo
ou
in vigilando
.

Argumenta, subsidiariamente, pela ocorrência de culpa concorrente, ao fundamento de que o condutor da motocicleta era menor de idade, não possuía permissão para dirigir e trafegava com o pai na garupa no momento do sinistro, circunstâncias que, a seu ver, impõem o rateio da indenização na forma do art. 945 do Código Civil.

Alega, ainda, que os danos materiais e morais não podem ser imputados integralmente a si e, sucessivamente, requer a redução dos valores indenizatórios fixados na sentença, ao argumento de que são excessivos e desproporcionais, além de invocar sua condição econômica de aposentado.

Requer o provimento do Recurso para que seja declarada a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
; subsidiariamente, para que seja reformada a sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais; ou, sucessivamente, para reconhecer a culpa concorrente e reduzir os valores arbitrados a título de danos materiais e morais, com a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Nas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do Recurso.

Determinei a intimação d
o
Apelante para, no prazo de cinco dias,
apresentar documentos que comprovem
a alegada insuficiência financeira, conforme exige o art. 99, § 2º, do CPC, a fim de viabilizar a análise do pedido de gratuidade da justiça
, todavia, manteve-se inerte.

I
ndeferi o pedido, diante da inexistência de elementos aptos a demonstrar a hipossuficiência alegada.

Comprovante de recolhimento do preparo juntado aos autos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026